Tribunal: TJMT
Processo: 1026246-96.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026246-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (AGRAVANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD E DE BENS E DIREITOS DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026246-96.2024.8.11.0000, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD E DE BENS E DIREITOS DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.”
(Id. 264828288)

Em suas razões, de Id. 266190280, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, asseveram que o
decisum
é omisso vez que
“o arresto fora determinado em sede cautelar EM UM VALOR MUITO ACIMA DO LIMITE DA EXECUÇÃO LIGADA AO IDPJ INSTAURADO.”
e que fora demonstrada a inexistência de perigo da demora para o deferimento da medida cautelar.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento. Ao final, prequestiona diversos dispositivos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissões, sob o fundamento de que o acórdão ignorou o excesso do valor da execução e a inexistência de perigo da demora para o deferimento da medida cautelar.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

In casu, a parte agravada propôs a demanda executiva no ano de 2015 (0047100-20.2015.8.11.0041) em desfavor de PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME e de ANA LUCIA DE MORAIS, oriundo de emissão das Cédulas de Crédito Bancário, contudo, não logrando êxito no recebimento de seus créditos.

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelos agravantes, verifico que Juízo a quo analisou com a profundidade devida as razões expostas pelo agravado, pontuando sobre a existência dos requisitos necessários à instauração do IDPJ, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“Diante da análise dos autos, denota-se que estão presentes os elementos para que seja instaurado o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os indícios demonstrados pelos documentos que instruíram a petição inicial do presente incidente – ids 165233319 / 165235665. Senão vejamos:

a) Informações acerca da formação do grupo econômico familiar, ora denominado GRUPO PRODUCAMPO, de sorte que tal grupo econômico ainda se caracteriza pelos seguintes pontos: (i) identidade do endereço entre as empresas PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA: Rua N, SN, LT 86 a 90, Quadra IND 7, Areão, Cuiabá-MT., CEP 78.010-370; (ii) união estável entre a avalista ANA LUCIA DE MORAIS e o sócio titular da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., SR. NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO; (iii) parentesco direto entre ANA LUCIA DE MORAIS e a sócia da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, NAYARA MORAIS CATHOUD, filha da avalista; e (iv) parentesco direto entre NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e o ex-sócio da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, NIVALDO SANCHES SANTIAGO, pai e filho, outorgante e outorgado;

b) Abuso da personalidade jurídica pela prática de atos de ocultação de bens, seja pelo desvio de faturamento da empresa, ou ainda, mediante a abertura de uma “holding” familiar para desvio, blindagem e ocultação de bens dos credores de emitentes de Cédula de Crédito inadimplida;

c) Abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, uma vez que a suscitada NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA é filha da avalista ANA LÚCIA DE MORAIS, e integrou o quadro societário da empresa devedora, PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., desde a sua fundação até 4.4.2016, portanto, à época da pactuação da Cédula de Crédito Bancário e da obtenção do mútuo junto ao Banco Requerente (2013 e 2015), a suscitada era sócia da devedora, além dela ter possuído participação junto à empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., administrada por NIVALDO SANCHES SANTIAGO, ingressando em maio de 2014; ademais, em 2008, em data próxima à constituição das demais empresas mencionadas acima, a mesma suscitada fundou, juntamente a um terceiro, a empresa também integrante deste incidente, PRODUCAMPO TRANSPORTES; posteriormente, houve o ingresso de NIVALDO SANCHES SANTIAGO no quadro societário, o qual, atualmente, possui a maior parte das cotas sociais e administra a empresa; da mesma forma, ainda com relação ao abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, tem-se que NIVALDO SANCHES SANTIAGO é filho de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, companheiro da avalista ANA LUCIA, que juntos estão à frente do comando e das estratégias de gestão do GRUPO PRODUCAMPO, sendo que NIVALDO SANCHES, estampou em seu perfil do Instagram a descrição GRUPO PRODUCAMPO, e atualmente é o sócio majoritário e administrador da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES, juntamente com NAYARA MORAIS CATHOUD; no ano de 2013, NIVALDO SANCHES, outorgou procuração em favor de seu pai NIVALDO ALMEIDA, com amplos poderes de representação da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES, inclusive, para obtenção de créditos e empréstimos junto às mais renomadas instituições bancárias; NIVALDO ALMEIDA, além de cônjuge da avalista ANA LUCIA – conforme escritura de União Estável averbada na Escritura Pública de Declaração constante da Folha 11 do Livro 337 do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT – é, atualmente, o único sócio, titular e administrador da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA; e

d) Reportando-se à configuração da confusão patrimonial tem-se que a PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. compareceu aos autos da originária ação de execução, pugnando pela liberação do imóvel de matrícula ° 75.104, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá; além do que, a referida empresa está assistida exatamente pelo mesmo advogado que representa a devedora PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., e a avalista ANA LÚCIA, desde 2019, Dr. Sergio Paulo Grotti; a devedora PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., ofertou em caução o imóvel de titularidade da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., em clara prestação de garantias cruzadas entre empresas, com o intuito de dificultar o atingimento de bem imóvel; ainda, que a empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA fundada em 16.5.2008, pouco mais de um ano após a constituição da empresa devedora (19.03.2007) PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., tem no seu quadro societário atual os filhos individuais do casal, sendo NAYARA MORAIS CATHOUD, filha da avalista ANA LUCIA, e NIVALDO SANCHES SANTIAGO, filho de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO.

Portanto, reputa-se caracterizado o possível abuso da personalidade jurídica com o fim de lesar credores, sendo de rigor sua instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. ”

No mesmo sentido, restou devidamente fundamentada a decisão do juízo de primeiro grau, no que tange à concessão liminar do arresto cautelar, vejamos:

“A parte suscitante demonstrou a probabilidade do direito através dos documentos sobreditos, havendo possibilidade de que o patrimônio da empresa executada tenha sido transferido a seus sócios e/ou às empresas suscitadas, sendo necessário que sejam tomadas medidas para assegurar eventual reparação dos danos sofridos, devendo ser deferido o pedido liminar.

Desta forma, em óbvia análise perfunctória de referidos fatos, somados às questões expostas, tudo reforçam a possibilidade de configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial das empresas.

No que concerne ao perigo de dano, há também urgência no pedido consistente na possibilidade de esvaziamento patrimonial por parte dos sócios da executada e das suscitadas e a perda de provável satisfação do crédito pela exequente, tendo em vista a não localização, até o momento, de bens passíveis de constrição para resguardar seu direito.

Também chamo a atenção para o fato de que as informações constantes nos autos levam ao crer um possível abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial.

Por fim, em que pese a singularidade do caso in concreto, totalmente possível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, observa-se que as transferências societárias envolvendo o grupo pertencente à mesma família, a outorga de procuração e a oferta de imóvel em caução, demonstra nítida confusão patrimonial, em detrimento da execução de alto valor em trâmite que, naquele momento, tinha suas tentativas de constrições infrutíferas.

Portanto, presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – AFASTADO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA -
CONFUSÃO PATRIMONIAL CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o Agravante no polo passivo da execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de indeferimento da produção de prova oral no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ofensa ao princípio da não surpresa ante o julgamento antecipado; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, possui a incumbência para determinar a necessidade de produção de outras provas. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o agravante não demonstrou a pertinência ou indispensabilidade da prova pretendida para esclarecer fatos relevantes ao incidente de desconsideração. O princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não resta violado quando o julgamento antecipado do mérito é fundamentado na avaliação da suficiência das provas documentais já acostadas ao feito, e sendo desnecessária a produção de outros elementos probatórios. O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível em casos de abuso de personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, restou demonstrado que valores recebidos pela empresa realizadas foram regularmente transferidos para a conta pessoal do sócio Agravante, evidenciando a confusão patrimonial. A alegação de que as transferências seriam "retiradas de lucro" não encontra respaldo, pois as quantias envolvidas e o contexto de transferências recorrentes no período analisado indicam o uso indevido da personalidade jurídica para frustrar a satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de provas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando os elementos documentais já existentes são suficientes para a formação do convencimento judicial. A desconsideração da personalidade jurídica é justificada em caso de confusão patrimonial evidente, caracterizada pela transferência recorrente de valores da empresa realizada para a conta pessoal de seu sócio durante o curso de execução frustrada. A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor não exige o esgotamento das diligências extrajudiciais, sendo admissível quando as provas de constrição de bens se mostrarem infrutíferas.” (N.U 1002465-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. (TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado). Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1024374-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

De mais a mais, inexiste qualquer prejuízo intransponível aos agravantes, uma vez que, caso durante a instrução processual restar demonstrada a inexistência dos requisitos necessários a desconsideração da personalidade jurídica, esta poderá ser modificada, com a liberação dos valores e bens arrestados.

Assim, necessário se faz a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante no feito originário, com o atingimento dos bens dos sócios.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025